Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-62.2021.8.05.0237
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8000124-62.2021.8.05.0237.3.EDCrim Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ANDERSON MARQUES GOMES Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Evidenciado está que a irresignação manifesta, em verdade, o simples inconformismo do embargante com o julgamento do Agravo Interno por ele articulado, no intuito de fazer prevalecer compreensão diversa sobre a matéria apreciada no Acórdão embargado, razão pela qual há de se negar provimento aos Embargos de Declaração opostos. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno de nº 8000124-62.2021.8.05.0237.3, sendo embargante ANDERSON MARQUES GOMES e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.